Tribunal: TJMT
Processo: 0005805-20.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005805-20.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA LUIZA WERKHAIZER MARQUES DA SILVA - CPF: 304.102.901-49 (EMBARGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DA PAUTA – JULGAMENTO ADIADO – PROCESSO INCLUÍDO NA SESSÃO SUBSEQUENTE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – ARTIGO 92, §10, DO RITJMT – ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

O adiamento do julgamento, anunciado na sessão para a qual os procuradores foram regularmente intimados, dispensa nova intimação.

“Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados” (artigo 92, §10, do RITJ).

Os Embargos de Declaração não se prestam a corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios, mantendo o acórdão que deu provimento à Apelação de Maria Luíza Werkhaizer Marques da Silva, para reformar a sentença e determinar o seu regular cumprimento, com liquidação por arbitramento (id. 97829995).

Afirma, novamente, a ocorrência de erro material, pois, não alegou que a decisão se baseou em entendimento diverso do que entende correto, tampouco houve erro de julgamento, mas erro material decorrente da desconsideração da liquidação de sentença já ocorrida, com a produção de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória.

Alega que o laudo pericial adotou a metodologia correta e concluiu favoravelmente à sua tese de
liquidação zero
, pois, para qualquer perda remuneratória, houve a efetiva reposição.

Argui

nulidade

por

falta de intimação da Procuradoria--Geral do Estado, via PJe, com prazo de 05 (cinco) dias de antecedência, nos termos do artigo 935, do CPC.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Regularmente intimada, a Embargada não apresentou suas contrarrazões (id. 101915456).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto, sob a alegação de existência de nulidade do julgamento e erro material no acórdão que deu provimento à Apelação, interposta pela Embargada.

De acordo com o disposto no artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração serão cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e(ou) corrigir erro material, descabendo a sua oposição com pretensão de reexame e novo julgamento.

Entrementes, doutrina e jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade, contudo, restringe-se aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida a omissão ou extirpada contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
: Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Quanto à alegação de nulidade do julgamento, por suposta irregularidade na intimação da Procuradoria-Geral do Estado, improcede a pretensão do Embargante.

Da análise dos autos, depreende-se que, na sessão realizada em 19/07/2021, deliberou-se pelo adiamento do julgamento da Apelação, para a sessão do Plenário Virtual do dia 02/08/2021 (id. 95498482).

De acordo com o artigo 92, §10, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,

Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

Por sua vez, o artigo 10, da Portaria n. 298/2020-Pres, de 27/04/2020, mencionada pelo próprio Embargante nas razões dos Embargos, prevê expressamente que

Os processos adiados expressamente a pedido do relator serão incluídos na pauta de julgamento da sessão presencial ou de videoconferência imediatamente posterior,
independente de intimação, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil
. (Negritei).

O artigo 935 dispõe o seguinte:

Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Assim, todas as partes saíram da sessão de julgamento do dia 19/07/2021, previamente, intimadas, para o julgamento da Apelação, que se realizou duas semanas depois, razão pela qual não há falar em necessidade de nova intimação.

Neste sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO

–JULGAMENTO ADIADO –

PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA NA TERCEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME.

1. Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011). No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão.

2. A via especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1501197/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015).

Por estas razões, rejeita-se a alegação de nulidade do julgamento da Apelação.

Do mesmo modo, não se vislumbra o alegado erro material ou qualquer vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A pretensão do Embargante, novamente, é a rediscussão da matéria e consequente reforma da decisão, por suposto erro de julgamento, cuja competência para apreciação é da instância superior, em grau de recurso.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Tal como observado, quando do julgamento dos primeiros Embargos Declaratórios, a transcrição de parte do voto convergente, prolatado pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, sepulta, de vez, a alegação, do Embargante, de que o acórdão teria desconsiderado o fato de já ter havido a liquidação da sentença.

Diante disso, ausente o alegado erro material, bem como qualquer omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Forte nestas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração e mantenho integralmente a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021